Tribunal: STF
Processo: ADI 1898
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-10-21
Data de publicação: 1998-10-21

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
Procurador-Geral da República contra ato normativo da Presidência do
 Conselho da Justiça Federal, onde se baixaram tabelas de
remuneração de magistrados, com base em valor atribuído aos
subsídios de Ministro do Supremo Tribunal, antes que venham estes a
ser fixados por lei formal.
Relevância do fundamento jurídico da
inicial, perante o art. 37, XI da Constituição, com a redação dada
pela Emenda nº 19, cujo art. 29 não foi reputado auto-aplicável em
decisão administrativa do Supremo Tribunal.
Medida cautelar
deferida, por maioria, com efeitos ex tunc.